Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732044-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Vistos etc., Em complemento ao decidido no ID no 29748660, verifico que o d. Juízo a quo, nos conexos embargos de terceiros (proc. no 0717092-25.2021.8.07.0007 e 0717112-16.2021.8.07.0007), determinou, nos termos do art. 678 do CPC, o sobrestamento da ordem de imissão de posse em favor do arrematante, ora agravante, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, em razão da discussão acerca do imóvel leiloado e arrematado. Confira-se: “Número do processo: 0717092-25.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: PHILIPP CHAVES CARNEIRO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ [...] Recebo a emenda à inicial. Trata-se de embargos de terceiro em que o autor afirma ser o legítimo proprietário do imóvel objeto de constrição judicial decorrente de arrematação pelo segundo requerido nos autos principais, em trâmite nesse Juízo. O autor alega que o imóvel objeto da constrição judicial é o lote 01-A, e não o lote 01, sustenta, ainda, que adquiriu os direitos do lote por meio de cessão de direitos em 29/10/2020, conforme documento de ID 104198688. E requereu, em sede de liminar, a suspensão da ação executiva e a manutenção do embargante na posse do imóvel. Sendo assim, determino, por cautela, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão, tão somente, dos efeitos do mandado de imissão na posse de ID 103053526 dos autos acima mencionado, mantendo o embargante na respectiva posse. [...]” (grifo nosso) “Número do processo: 0717112-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS, ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ [...] Considerando o teor da manifestação do relator acerca da não afetação dos argumentos trazidos pela parte embargantes àqueles apresentados no Agravo de Instrumento noticiado nos autos, tenho por bem, em face da necessidade de tratamento isonômico quanto às demais situações que versam sobre a penhora do imóvel objeto dos atos, acolher o pedido de natureza cautelar para determinar o sobrestamento da ordem de imissão de posse em favor do arrematante, até o deslinde da causa. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos onde efetivada a penhora e arrematação. [...]” (grifo nosso) Assim, considerando que a matéria em debate nos supramencionados autos conexos tem influência direta no julgamento de mérito deste recurso, DETERMINO, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, findo este prazo, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator